Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719071-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES, PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: EUDACI DE MACEDO LIMA, B. A. D. L., C. A. D. L. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES e PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA contra decisão proferida no “ARROLAMENTO COMUM” dos bens deixados por ADALTO ARCANJO DE OLIVEIRA. Consulta ao andamento processual mostra que em 17/11/2021 foi proferida sentença homologatória do “esboço de sobrepartilha de id. 95685125 dos bens deixados em decorrência do falecimento de ADALTO ARCANJO DE OLIVEIRA (bens esses descritos nesta sentença), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública”. O julgamento, nesses termos, induz à perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator